Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700872-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INARA RAMOS CAIADO, TERRACAP APELADO: TERRACAP, INARA RAMOS CAIADO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por INARA RAMOS CAIADO, ora autora/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ora ré/apelada. A ré/apelada também interpôs recurso de apelação adesivo. Posteriormente, ambas as partes requereram a desistência do feito (Ids. Num. 36258828 e 36323302), uma vez que realizaram acordo extrajudicial. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência por ambas as partes, deve-se homologar o pedido de retirada recursal. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelas partes, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 36258828 e 36323302). Posto isso, JULGO PREJUDICADAS as apelações interpostas, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de junho de 2022 15:38:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora